Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-33.2018.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002843-33.2018.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), K. V. F. L. - CPF: 058.567.841-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILAINE DO CARMO LEMES SANTIAGO - CPF: 035.142.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÓRTESES – RESPONSABILDIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso do ente municipal, mantendo a decisão que determinou a disponibilização de órteses para membros inferiores, auro-podálica, com dobradiça nos joelhos e travas para controle de recurvato dos joelhos em favor da criança Kamily Victoria Franco Lemes.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a Tese, objeto do tema 793, em que os entes não podem ser responsabilizados exatamente na mesma medida, mas de acordo com as respectivas competências em matéria de saúde.

Argumenta que o insumo é de alto custo, de modo que sua disponibilização compete, exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 85221547).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Embargante busca o saneamento da omissão apontada, no sentido de que a decisão embargada determine o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da gradação das responsabilidades dos entes públicos, em matéria de saúde.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre a gradação das responsabilidades de cada ente, para o cumprimento das obrigações relacionadas à saúde, de modo que, quando se tratar de alta complexidade, deve ser afastada a competência do ente municipal, em observância à tese esposada no Tema 793.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que, quando se tratar de obrigação atinente ao direto à saúde, a responsabilidade é solidária. Veja-se:

(...)
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, portanto, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento, ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Dessarte, ao analisar, com acuidade, as razões do pressente recurso, necessário que se faça uma interpretação sistemática.

A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, de modo que a leitura de um determinado texto pode resultar em tantas versões quantos forem seus leitores.

Segundo Heidegger
[1]
, a interpretação de textos, conhecida como “círculo hermenêutico”, aduz que se chega ao texto com um sentido do todo, mas isso deve ser examinado à luz de leituras específicas. Existe uma relação circular entre compreender o todo e compreender partes específicas, porque um é o propósito do outro.

Com isso, o referido autor formula um princípio epistemológico geral: toda compreensão humana é interpretação, e toda interpretação envolve tais círculos hermenêuticos, de forma que a circularidade não representa manter-se preso aos preconceitos ou pré-compreensões. Na verdade, pressupõe análise textual e contextual, exame acurado das consequências da interpretação no mundo concreto, no qual incidirá a norma.

Na hipótese em análise, ficou consignado que
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à prestação do tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Sabe-se que o dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater a propagação de doenças ou a prevenir a população dessa propagação, mas, também, o atendimento individual da paciente, que deve ter a assistência digna, no que tange à disponibilização do exame vindicado, o que deve ser assegurado por ambos os entes públicos, requeridos.

Frise-se que este foi o entendimento fixado no acórdão, de modo que não há que falar em omissão.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

Heidegger, Martin.
Ser e tempo
. Petrópolis: Vozes, 1988.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022